Tribunal: TJDFT
Processo: 0720086-16.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Usucapião especial urbana. Contrato de locação. Posse não pacífica. Animus domini não configurado. Inexistência de vícios no acórdão. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião especial urbana.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado, notadamente omissão quanto à análise do animus domini e da posse pacífica, com fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022).
4. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos relevantes, concluindo pela inexistência de animus domini e de posse pacífica, diante da existência de contrato de locação, litígios judiciais sobre a titularidade do imóvel e oposição à posse.
5. Ausentes os vícios alegados, os embargos configuram mera tentativa de rediscussão da matéria, sendo incabíveis para esse fim.
6. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.022 e 1.025.